Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0713368-60.2023.8.07.0001 DESPACHO Em que pese a correta identificação do número identificador da apelação de ASC SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA, ÉRICO DE SOUZA JÚNIOR e PATRÍCIA GOMES DE SOUZA (id. 55469848), no de despacho de id. 56311469 houve equívoco quanto à denominação das partes. Desse modo, a fim de evitar prejuízos, comprovem os apelantes a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em especial a parte pessoa jurídica com declaração de imposto de renda e balancetes atuais, ou promovam o cumprimento do preparo do recurso, em dobro, no prazo de 05 dias, consoante regra do art. 1.007, §1o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator